Tribunal: TJMT
Processo: 1001632-88.2021.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001632-88.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), M. A. DA SILVA MOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 04.404.016/0001-10 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 239.031.042-72 (APELANTE), EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), M. A. DA SILVA MOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 04.404.016/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – DESISTÊNCIA – LEI N. 10.496/2017 – CABIMENTO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
IMPOSSIBILIDADE
–
NÃO
PROVI
MENTO
.

Em vista de o valor do débito executado ser inferior a 160 UPFs, a Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 10.496/2017, está autorizada a requerer a desistência do processo, sem a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Aparecida da Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro-MT, que acolheu o pedido de desistência, formulado na Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Recorrido, mas não o condenou ao pagamento de honorários advocatícios (id. 192863242, pág. 01).

A Recorrente postula a concessão da gratuidade da justiça, sustentando ser aposentada, recebendo mensalmente o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo e, portanto, não pode arcar com o pagamento do preparo recursal.

Argumenta a Apelante que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESp n. 1.185.036/PE, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da desistência da Execução Fiscal.

Salienta que o artigo 200, parágrafo único, somente é aplicável quando a extinção ocorre antes da citação do devedor, o que não é o caso dos autos.

Afirma que a extinção decorreu da apresentação de Exceção de Pré-executividade apresentada anteriormente e, por isso, em vista do princípio da causalidade, deve o Recorrido arcar com o pagamento da verba honorária.

O Recorrido apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 192863249, págs. 01/05).

Sem intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Aparecida da Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro-MT, que acolheu o pedido de desistência, formulado na Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Recorrido, mas não o condenou ao pagamento de honorários advocatícios.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica M A da Silva Móveis EIRELI e a corresponsável Maria Aparecida da Silva, visando ao recebimento do valor constante da CDA n. 2018317.

Citada, a parte Devedora apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo a ilegalidade e inconstitucionalidade do crédito tributário, decorrente da falta de recolhimento do ICMS Estimativa Simplificada (id. 192863223, págs. 01/11).

Intimado a manifestar-se, o Estado de Mato Grosso informou o cancelamento da CDA, referente à infração: Falta de Recolhimento ICMS Estimativa Simplificada, bem assim requereu a extinção da ação, com a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, pela metade, nos termos do artigo 90, §4
o
, do CPC (id. 192863226, págs. 01/05).

O Julgador singular acolheu a Objeção, reconhecendo a nulidade da cobrança do ICMS Estimativa Simplificada, sem condenar o Excepto ao pagamento dos honorários advocatícios (id. 192863228, págs. 01/02).

A Excipiente interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, visando à reforma da decisão, quanto à verba honorária (id. 192863234, págs. 01/23).

O Estado de Mato Grosso, em razão de o débito ser inferior a 160 UPFs, requereu a extinção do feito, com fundamento na Lei n. 10.496/2017 (id. 192863241, págs. 01/02).

O Juiz
a quo
acolheu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e declaro
EXTINTO O PROCESSO
sem resolução de mérito.

Sem custas e sem honorários.
(Sic).

Contra essa decisão, Maria Aparecida da Silva interpôs o presente Recurso de Apelação.

Inicialmente, cumpre analisa o pedido de gratuidade da justiça.

Da Gratuidade da Justiça

A Apelante postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça, argumentando não ter condições financeiras de arcar com o pagamento das custas do processo, pois aufere, mensalmente, a quantia correspondente a 01 (um) salário mínimo.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada. Basta, tão somente, que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Cumpre considerar, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, pelo qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4
o
art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Da análise dos autos, entendo que o pedido deve ser concedido, já que a Apelante comprovou a insuficiência de recursos, pois é sua renda mensal, de fato, corresponde a 01 (um) salário mínimo (id. 192863246, pág. 01).

Por tais considerações,
CONCEDO
o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pela Apelante.

Da Apelação

A Recorrente afirma que, em vista do princípio da causalidade, o Recorrido deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em que pese às alegações da Apelante, entendo que o Apelo não comporta provimento, visto que o pedido de extinção foi amparado no disposto na Lei Estadual n. 10.496/2017.

A mencionada Lei
dispõe sobre a possibilidade de a Procuradoria-Geral do Estado desistir de ações de execução fiscal e requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que o valor da Dívida Ativa for inferior a 160 UPFs/MT, sem ônus para a Fazenda Pública.

O artigo 5
o
, desta norma, assim preceitua:

Art. 5º - Fica a Procuradoria-Geral do Estado
autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º
.

Parágrafo único. A autorização de que trata o
caput
fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante,
sem ônus para a Fazenda Pública Estadual
. (Destaquei).

Desse modo, em vista de o valor do Executivo Fiscal, atualizado, não ultrapassar o correspondente a 160 UPFs, a desistência da ação encontra-se de acordo com o previsto em lei e, portanto, não há falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Registro que, embora a Exceção de Pré-executividade, por ela apresentada, tenha sido acolhida, houve apenas a nulidade de parte dos créditos executados.

Na decisão que acolheu a referida Objeção, não houve a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios e, não consta nos autos que tenha sido revertida.

Na verdade, a Apelante não reverteu aquele
decisum
e a presente Apelação não diz respeito à decisão que acolheu a Exceção de Pré-executividade, mas àquela que homologou o pedido de desistência, com base na Lei n. 10.496/2017.

Nessa quadra, é certo que o pedido de desistência, formulado pelo Recorrido, não decorreu da apresentação da Exceção de Pré-executividade. Logo, não há falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação, interposto por Maria Aparecida da Silva, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024